Tribunal: TJPA
Processo: 0037843-22.2011.8.14.0301
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-12-16

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Privado
Processo: nº
0037843-22.2011.8.14.0301
EMBARGANTE/AGRAVANTE: IVECO LATIN AMERICA LTDA
REPRESENTANTE(S):
OAB 74368 - DANIEL VILAS BOAS (ADVOGADO)
OAB 21610 - SAULO DOMINGOS DE MELO PINHEIRO (ADVOGADO)
EMBARGADO/AGRAVADO: JOELSON HUMBERTO SOUZA TEIXEIRA
REPRESENTANTE(S):
OAB 7051 - ROSE MEIRE CRUZ DOS SANTOS (ADVOGADO)
RELATOR(A): DES(A).
JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE OMISSÔES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 35º sessão do Plenário Virtual, com início em 30 de novembro de 2020 e término em 09 de dezembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.
Belém (PA), 15 de dezembro de 2020.
José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior
Desembargador - Relator
RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
(fls. 391/396) oposto por IVECO LATIN AMERICA LTDA., em face do V. Acórdão nº 147.816 (fls. 386/390), proferido pela Relatora originária, Desa. Marneide Merabet, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada, a qual, em sede Embargos de Declaração, supriu a omissão e deferiu a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC (fl. 372).

Registra-se que os autos principais cuidam de
Ação de Reparação de Danos c/c Obrigação de Fazer e pedido de Antecipação de Tutela (Processo: 0037843-22.2011.814.0301), ajuizado por JOELSON HUBERTO SOUZA TEIXEIRA, firma individual, ora Embargado, em desfavor da Embargante/Agravante e de EDB Veículos Ltda.

Transcreve-se a ementa do Acórdão embargado (fl. 386):
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C OBRIGÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (Proc. nº: 0037843-22.2011.814.0301). Analisando o caso em tela, verifico que a decisão guerreada aplicou as regras consumeristas e deferiu o pedido de inversão do ônus probatório nos autos da demanda indenizatória. Constato que a relação de consumo é uma relação jurídica que envolve dois sujeitos, consumidor e fornecedor, que celebram contrato entre si, e geram direitos e obrigações mútuos, mas opostos, visto que ambos têm direito ao recebimento de uma prestação, bem como tem o dever de cumprir uma obrigação. Em virtude disso que, sabendo que o CDC tenta equilibrar a relação de consumo que claramente tem o fornecedor em situação de vantagem em relação ao consumidor, a inversão do ônus da prova foi elevada a qualidade de direito básico. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Embargante sustenta, em resumo (fls. 391/396), omissão do
decisum
, quanto à definição legal dada às relações de consumo, pontuando o prequestionamento do art. 2º, do CDC, vez que o Acórdão guerreado não teria se debruçado à análise do caso concreto.

Aduz haver também omissão do
decisum
embargado, quanto à presença dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova, prequestionando, nesse passo, o art. 6º, VIII, do CDC, pelo que requer o conhecimento e acolhimento dos Aclaratórios, para sanar as omissões acima apontadas, bem como pugna pelo prequestionamento dos artigos acima referidos.

Contrarrazões apresentadas, requerendo o conhecimento e rejeição do Recurso (fls. 401/402).

Auto redistribuídos a minha relatoria (fl. 407).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.
VOTO

CONHEÇO dos Embargos
, eis que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade, em consonância com o Enunciado Administrativo nº 02, do Superior Tribunal de Justiça e com o Enunciado nº 01 deste E. Tribunal de Justiça, aliado à norma do art. 14, do CPC.

Sabe-se que os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC, devem ser opostos quando a decisão embargada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre determinado ponto, cujo pronunciamento judicial deveria ter se manifestado a respeito ou ainda para corrigir erro material do `decisum¿.

Com relação às teses de omissões do julgado acima explicitadas, verifica-se que as mesmas não se sustentam, na medida em que o Acórdão embargado, apesar de sucinto, analisou a relação de consumo havida, em tese, entre a Autora/Embargada e as Requeridas, dentre as quais a ora Embargante, bem como deferiu a inversão do ônus da prova, no caso, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC (fl. 372).

Note-se que a autora é firma individual portadora de CNPJ nº 02.213.607/0001-36, desenvolvendo suas atividades no ramo do comércio varejista de madeiras e aterfatos, conforme informa a fl. 97.

Por ser imperioso, transcrevo
in verbis
os fundamentos do Acórdão objurgado na parte em que explicita os temas em questão (fls. 389/390):
(...)Narram os autos que o agravado ajuizou a demanda indenizatória, contra a agravante e a concessionária EBD Veículos Ltda, em razão de supostos problemas no caminhão Iveco Daily 70c16, zero quilômetro, adquirido em 22 de dezembro de 2010 para utilização em sua atividade comercial, no ramo do comércio varejista de madeira e artefatos.
(...) Analisando o caso em tela, verifico que a decisão guerreada aplicou as regras consumeristas e deferiu o pedido de inversão do ônus probatório nos autos da demanda indenizatória. Constato que a relação de consumo é uma relação jurídica que envolve dois sujeitos, consumidor e fornecedor, que celebram contrato entre si, e geram direitos e obrigações mútuos, mas opostos, visto que ambos tem direito ao recebimento de uma prestação, bem como tem o dever de cumprir uma obrigação. O ônus da prova não é apenas a obrigação do autor de provar ser verdadeira sua alegação, mas também, é uma conduta processual primordial para o deslinde do feito, visto que o Magistrado julgará com base nas provas produzidas, sem as quais não terá sua convicção formada. Em regra, o ônus da prova recai sobre quem alega, correto o brocardo, regra esta prevista pelo Código de Processo Civil (BRASIL, 1973). Entretanto, o conceito trazido a baila por Kazuo Watanabe (2005), dá margem para o que o CDC chamou de inversão do ônus da prova, conceito inovador deste Código, ele diz que O ônus da prova incumbe à parte que detiver conhecimentos técnicos ou informações específicas sobre os fatos, ou maior facilidade em sua demonstração. Inverter o ônus da prova é nada mais que incutir ao detentor do poder econômico ou do conhecimento técnico a obrigação de provar contrariamente às alegações do autor. Ou seja, numa ação judicial no âmbito das relações de consumo, sendo o autor hipossuficiente e sendo suas alegações verossímeis, caberá ao fornecedor provar que a alegação do autor não encontra fundamento fático. Em virtude disso que, sabendo que o CDC tenta equilibrar a relação de consumo que claramente tem o fornecedor em situação de vantagem em relação ao consumidor, a inversão do ônus da prova foi elevada a qualidade de direito básico. Como foi tratado previamente, o CDC é corolário do princípio da isonomia, tratando os desiguais na medida de suas desigualdades, ou seja, suprindo a vulnerabilidade do consumidor hipossuficiente em face ao fornecedor, detentor do conhecimento técnico. Em virtude desse princípio o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), art. 6°, VIII, adotou o direito básico à inversão do ônus da prova como regra, podendo ser aplicado a critério do Juiz, uma vez preenchidos os requisitos legais. Assim concluo que não merece reforma a decisão agravada. (...)

Assim, tem-se que as omissões sustentadas se revelam, em verdade, em mero inconformismo da Embargante, que visa rediscutir a matéria em tela por esta estreita via dos Aclaratórios, o que é vedado, em conformidade com o disposto no art. 1.022 e incisos, do CPC.

Desse modo,
CONHEÇO e

REJEITO os Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação supracitada, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém-PA, 15 de dezembro de 2020.
José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Júnior
Desembargador - Relator